Tribunal: TCU
Processo: 028.959/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e condenou-os ao pagamento do dano apurado, em razão da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 14040/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Félix Valenzuela Cervera (XXX.120.366-XX) e pela Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção (03.769.445/0001-29); 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Universidade Federal da Paraíba - UFPB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.